Tribunal: TJMT
Processo: 1029574-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029574-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), NOEMI RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 041.302.641-84 (AGRAVADO), J. V. D. C. R. - CPF: 070.944.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. C. R. - CPF: 070.944.751-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029574-68.2023.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Agravada:
Noemi Rodrigues de Campos.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA -
CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR -
PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
–
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029574-68.2023.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Agravada:
Noemi Rodrigues de Campos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que
nos autos
da ação de obrigação de fazer n.
1007885-44.2023.8.11.0007
, proposta por
Noemi Rodrigues de Campos,
deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar que a agravante
,
no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a cobertura de todo o tratamento dos filhos menores P.H.C. e J.V.C.R., autorizando-se e concedendo-se a realização de consulta com neuropediatra, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando a inexistência dos requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

Segue sustentando que a situação em testilha não se trata de negativa de atendimento, mas, sim, quanto a escolha específica do profissional para a realização do atendimento, que está fora da rede de credenciamento, não havendo
respaldo para que se pretenda imputar à agravante que arque com custos com profissional da escolha do beneficiário.

Além disso, ressalta que não há prova de que o estado clínico implica risco imediato a sua vida ou de lesão irreparável e doença grave, o que elide qualquer urgência ou emergência.

Ao arremate, aponta
excesso na aplicação da
astreinte
, requerendo sua exclusão ou redução.
P
ede pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
196215189
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id.
197494687).

Contrarrazões pela agravada no id.
196745658, pelo desprovimento do recurso
.

O d. Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 200492173).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029574-68.2023.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

Agravada:
Noemi Rodrigues de Campos.

V O T O

Na origem, cuida-se de
ação de obrigação de fazer com tutela de urgência
objetivando a condenação do plano de saúde a autorizar consulta com médico Neuropediatra em favor dos menores P.H.C. e J.V.C.R., diagnosticados com S
incope + Lipotimia + Diminuição da força muscular em MMII + Sonolência e TDAH, respectivamente, devido a recusa do plano no atendimento aos menores, permanecendo inerte por meses.

Afirma que a consulta de seu filho é urgente e que o prazo para análise e concessão do pedido já se esvaiu há muito tempo sem resposta da requerida. Por isso requereu, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à requerida que autorize e forneça as consultas com neuropediatra para seus filhos.

O d. Magistrado
a quo
, deferiu a tutela antecipada, sendo determinada que a operadora de plano de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a cobertura de todo o tratamento dos menores, autorizando-se e concedendo-se a realização de consulta com neuropediatra, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento judicial que determinou que se proceda com a cobertura de todo o tratamento dos menores, autorizando-se e concedendo-se a realização de consulta com médico Neuropediatra
na forma indicada
. Questiona ausência de urgência e
negativa de atendimento, mas, sim, de divergência, pois a genitora dos menores pretende a consulta com médico específico, fora da rede credenciada,
motivo pelo qual requer a reforma da decisão recorrida. Por fim, requer a exclusão da multa ou a sua redução.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, r
estou comprovado nos autos a necessidade da realização das consultas pleiteadas pela genitora dos menores, sendo, portanto, abusiva a demora para o agendamento das consultas, vez que desde a data da solicitação até o efetivo agendamento transcorreram 06 (seis) meses.

Além disso, restou comprovada a urgência, mediante a apresentação do laudo assinado médico especialista Dr. Thiago Castro – CRMPR 42029 – RQE 25362 (id. 80417621 – autos de origem), e relatórios da fonoaudióloga (id. 80417617), pedagoga (id. 80417618) e psicóloga (id. 80417620), além da negativa do plano de saúde para a cobertura do tratamento indicado pelo médico (id. 80417624 –autos de origem).

Em que pese a alegação da agravante de que a autora solicitou atendimento com profissional específico fora da rede credenciada, este fato só ocorreu porque o plano de saúde não realizou o agendamento das consultas com algum profissional credenciado, o que poderia causar, inclusive, graves prejuízos aos menores.

Diante disso é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal
initio litis
, vez que a probabilidade do direito postulado pela agravante não se evidencia à primeira vista, posto que, há indicação médica, pela necessidade de consulta com médico na especialidade, além de ter
prova da demora na análise das solicitações feitas pela parte-autora junto ao plano de saúde
.

Ademais, a

demora
em agendar a consulta médica necessária para o tratamento pretendido, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e à
saúde
.

É importante ressaltar que, em se tratando de questão de emergência/urgência, subsiste, a princípio, a obrigação de cobertura do plano de saúde, nos termos do art. 35-C, do CPC, independentemente dos procedimentos especificados no rol da ANS.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE EXAMES INDICADOS PELO MÉDICO – PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO PERIGO NA DEMORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do decisum que determinou o custeio do exame necessário à parte agravada.”

(RAI n. 1017033-03.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.10.2023 - negritei)

Quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa diária disposta no art. 537 do CPC, esta tem por objetivo forçar o cumprimento do comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreinte
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Diante da análise sumária dos presentes autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024